Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-37.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704161-37.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS DE JESUS DOS SANTOS APELADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCOS DE JESUS DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial. Peticiona o apelado, BANCO BMG, informando que o advogado habilitado (ID 25973618 - p. 27 e 25973619 - p. 4), após a apresentação da contestação, não foi intimado de mais nenhum ato, pois permaneceu cadastrado, no sistema de 1a Instância, patrono diverso do expressamente indicado. Assim, requer a restituição do prazo, para que haja o necessário contraditório (ID 27071761). Ante a constatação da nulidade alegada, DEFIRO o pedido formulado na petição supracitada. Restitua-se, portanto, o prazo para apresentação das contrarrazões. À Secretaria, para as providências cabíveis. Após, retornem os autos para julgamento do recurso. Int. Brasília/DF, 30 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora